Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EFEITO TRANSLATIVO. MULTA CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Em atenção ao efeito translativo do recurso, conforme determinado pelo artigo 1.013, parágrafos 1° e 2°, do Código de Processo Civil, é possível a análise dos fundamentos utilizados pela Sentença recorrida para embasar a conclusão obtida, a fim de reavaliar sua aplicabilidade ao caso.
4. A inaplicabilidade da multa contratual à parte embargada não está relacionada à impossibilidade de inversão da multa contratualmente prevista, mas sim em razão de ambas as partes terem demonstrado seu interesse na rescisão do contrato.
5. Os precedentes judiciais colacionados às razões recursais devem ser interpretados como reforço argumentativo, não sendo necessária sua impugnação específica, ainda mais ao se considerar a ausência de efeito vinculante.
6. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
7. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
8. Recurso conhecido e não provido.